Tribunal: TJDFT
Processo: 0165855-47.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0165855-47.2009.8.07.0001 RECORRENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA, PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB-DF RECORRIDO: VITORIA ALAYNA SANTIAGO DOS SANTOS, LUAN BRUNO SANTIAGO DOS SANTOS REPRESENTANTE: MARCELINA ALVES SANTIAGO DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – PMDB e admitiu o apelo especial manejado pelo PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (ID 14143063, p. 6/9 e pp 10/12, respectivamente). Houve interposição de agravos endereçados às Cortes Superiores. O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial interposto pelo Diretório Nacional do PSDB para reconhecer a sua ilegitimidade passiva, bem como dos demais diretórios nacionais demandados, e, por fim, julgou prejudicado o recurso especial aviado pelo PMDB (ID 14143063, p. 115/121), decisão cujo trânsito em julgado restou certificado em 2/2/2020. O Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida pelo Ministro Presidente, determinou a devolução dos autos para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido nos AI 791.292 e RE 743.771 (Temas 339 e 655) (ID 15833109). Todavia, não se trata de hipótese de aplicação do regime disciplinador da repercussão geral, haja vista o superveniente efeito substitutivo (artigo 1.008 do Código de Processo Civil) operado em virtude do reconhecimento, pelo STJ, da ilegitimidade do PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – PMDB para figurar no polo passivo da presente demanda. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019